Tribunal: CARF
Processo: 10803.720022/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011

PROCESSUAL ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA: Não se configura cerceamento de defesa a alegada dificuldade de acesso a mídias eletrônicas, quando não demonstrado prejuízo efetivo à defesa do contribuinte, que teve acesso aos documentos em momento posterior e apresentou sua impugnação de forma tempestiva, conforme Súmula CARF no 2.
NULIDADE DO LANÇAMENTO: Não procede a alegação de nulidade do lançamento por ausência de indicação de dispositivo legal infringido, uma vez que o auto de infração descreve claramente os fundamentos legais da exigência tributária.
DECADÊNCIA. CRITÉRIO DO ART. 173, INCISO I, DO CTN. ACOLHIMENTO PARCIAL. Aplica-se o critério do art. 173, inciso I, do CTN para a contagem do prazo decadencial quinquenal em casos de lançamento de ofício por omissão de rendimentos, conforme entendimento consolidado na Súmula STJ no 555. Assim, reconhece-se a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário referente ao ano-calendário 2007, mas mantém-se a exigência para o ano-calendário 2008.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APAD). MANUTENÇÃO PARCIAL DA AUTUAÇÃO.
SALDO DE CAIXA INICIAL: Não se reconhece o saldo inicial de caixa alegado quando o contribuinte não comprova sua existência e legitimidade por meio de livro caixa devidamente escriturado ou outros controles extra-contábeis idôneos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE TERCEIROS: A alegação de que depósitos em conta bancária de titularidade do contribuinte teriam origem em recursos de terceiros não é acolhida quando não há comprovação da capacidade financeira do terceiro nem da efetiva origem dos valores depositados, mantendo-se a presunção legal de omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO REDUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 14. Para a aplicação da multa qualificada de 150%, é indispensável a comprovação do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação por parte do sujeito passivo o que restou comprovado.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Verificada a consistência dos argumentos que determinaram a aplicação da multa qualificada, necessária a observação de alteração legislativa que modifica a redação do comando legal. Assim, aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de ofício qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual reduzido de 100% (cem por cento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720022/2016-73
ACÓRDÃO
2102-003.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO DE TARSO PAVANELLO BERNARDI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011

PROCESSUAL
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINARES. REJEIÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA: Não se configura cerceamento de defesa a
alegada dificuldade de acesso a mídias eletrônicas, quando não
demonstrado prejuízo efetivo à defesa do contribuinte, que teve acesso
aos documentos em momento posterior e apresentou sua impugnação de
forma tempestiva, conforme Súmula CARF no 2.
NULIDADE DO LANÇAMENTO: Não procede a alegação de nulidade do
lançamento por ausência de indicação de dispositivo legal infringido, uma
vez que o auto de infração descreve claramente os fundamentos legais da
exigência tributária.
DECADÊNCIA. CRITÉRIO DO ART. 173, INCISO I, DO CTN. ACOLHIMENTO
PARCIAL. Aplica-se o critério do art. 173, inciso I, do CTN para a contagem
do prazo decadencial quinquenal em casos de lançamento de ofício por
omissão de rendimentos, conforme entendimento consolidado na Súmula
STJ no 555. Assim, reconhece-se a decadência do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário referente ao ano-calendário 2007, mas
mantém-se a exigência para o ano-calendário 2008.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APAD). MANUTENÇÃO PARCIAL DA
AUTUAÇÃO.
SALDO DE CAIXA INICIAL: Não se reconhece o saldo inicial de caixa alegado
quando o contribuinte não comprova sua existência e legitimidade por
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720022/2016-73
2
meio de livro caixa devidamente escriturado ou outros controles extra-
contábeis idôneos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE TERCEIROS: A alegação de que depósitos em
conta bancária de titularidade do contribuinte teriam origem em recursos
de terceiros não é acolhida quando não há comprovação da capacidade
financeira do terceiro nem da efetiva origem dos valores depositados,
mantendo-se a presunção legal de omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO REDUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO
DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 14.
Para a aplicação da multa qualificada de 150%, é indispensável a
comprovação do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação por parte
do sujeito passivo o que restou comprovado.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Verificada a consistência dos argumentos que determinaram a aplicação da
multa qualificada, necessária a observação de alteração legislativa que
modifica a redação do comando legal. Assim, aplica-se o instituto da
retroatividade benigna relativamente à multa de ofício qualificada, que
deverá ser recalculada com base no percentual reduzido de 100% (cem por
cento).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para limitar a multa
qualificada a 100%.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720022/2016-73
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal se iniciou a partir da análise documental
e respectivas constatações relacionadas a variações patrimoniais a descoberto, nos termos
constantes em Termo de Constatação Fiscal e Intimação Fiscal (fls. 362/384), e do Termo de
Constatação Fiscal (fls. 533/537), a partir das quais foram identificados os seguintes acréscimos
patrimoniais a descoberto (conforme Auto de Infração, fls. 545/557):
Fato
Gerador
Valor
Apurado
a Título de
Acréscimo Patrimonial
a descoberto
Multa
%
31/01/2010
57.704,07
150,00
28/02/2010
1.286,99
150,00
31/03/2010
1.286,99
150,00
30/04/2010
1.286,99
150,00
30/06/2010
91.882,60
150,00
31/07/2010
1.623,99
150,00
31/08/2010
48.922,83
150,00
30/09/2010
3.130,41
150,00
31/10/2010
10.802,07
150,00
30/11/2010
4.047,33
150,00
31/12/2010
22.179,07
150,00
31/01/2011
12.870,05
150,00
28/02/2011
15.809,25
150,00
31/03/2011
16.321,21
150,00
30/04/2011
8.166,87
150,00
31/05/2011
9.869,86
150,00
30/06/2011
14.413,02
150,00
31/07/2011
5.988,21
150,00
31/08/2011
23.787,11
150,00
30/09/2011
9.891,94
150,00
31/10/2011
12.562,57
150,00
30/11/2011
9.545,47
150,00
31/12/2011
13.682,35
150,00
Obs: R$ 397.061,25 a título de acréscimo patrimonial a descoberto, sendo R$ 244.153,34 relativos ao ano-
calendário 2010 e R$ 152.907,91 relativos ao ano-calendário 2011.

Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720022/2016-73
4
2.

Em julgamento da impugnação interposta nas fls. 722/774, foi expedido o Acórdão
no 09-62.899, proferido pela 6a Turma da DRJ/JFA, datado de 19 de abril de 2017, fls. 845 a 878,
cujo dispositivo considerou parcialmente procedente a impugnação, merecendo destaque os
seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 867, 870 e 877):
[...]
Total de Acréscimo Patrimonial a Descoberto em 2010 .................................R$ 354.556,80
50% para cada sujeito passivo (Paulo e Denise)................................................R$177.278,40
[...]
Total
de
Acréscimo
Patrimonial
a
Descoberto
em
2011.....................................R$149.238,69
50% para cada sujeito passivo (Paulo e Denise)..................................................R$
74.619,35
[...]
VI)Conclusão:
Destarte, sem que o impugnante demonstrasse que dispunha de quaisquer
recursos/origens com rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva, devidamente declarados e suficientes
para fazer face aos dispêndios apurados nos períodos investigados, deve ser mantida a
autuação no que tange ao acréscimo patrimonial a descoberto para ele nos anos-
calendário de 2010 e 2011, consoante apurado no presente e, via de consequência, a
exigência do imposto a seguir demonstrado, com a devida aplicação da multa qualificada,
no percentual de 150%, e dos juros de mora calculados no ato do efetivo recolhimento.
VIII)Consolidação:
VIII.1)Ano-calendário 2010:
Base de Cálculo
Declarada
Infrações
Alíquota
Parc.Deduzir
Imposto
Apurado
190.102,77
177.278,40 27,5%
8.313,35 92.716,47

Imposto Apurado
Imposto
Declarado
Imposto Devido
92.716,47
43.964,91
48.751,56

VIII.1)Ano-calendário 2011:

Base de
Cálculo
Declarada
Infrações
Alíquota
Parc.Deduzir
Imposto
Apurado
198.132,44
74.619,35 27,5%
8.687,45 66.319,29

Imposto Apurado
Imposto Declarado
Imposto Devido
66.319,29
45.798,97
20.520,32

3.

Em decorrência do acórdão recorrido supramencionado, o valor do acréscimo
patrimonial a descoberto foi reduzido de R$ 397.061,25 para R$ 251.897,75, remanescendo ainda
como objeto de lide os seguintes acréscimos patrimoniais a descoberto (fls. 867 e 870):
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720022/2016-73
5
Fato
Gerador
Valor
Apurado
a Título de
Acréscimo Patrimonial
a descoberto
- APD
Conforme decidido pela DRJ
(atribuído ao contribuinte =
50% sobre o total de APD)
31/01/2010
57.704,07
28/02/2010
1.286,99
31/03/2010
1.286,99
30/04/2010
0,00
30/06/2010
72.102,58
31/07/2010
311,89
31/08/2010
38.981,12
30/09/2010
0,00
31/10/2010
0,00
30/11/2010
0,00
31/12/2010
5.604,78
31/01/2011
3.623,73
28/02/2011
1.261,65
31/03/2011
3.583,72
30/04/2011
6.158,42
31/05/2011
10.070,81
30/06/2011
4.235,68
31/07/2011
2.595,82
31/08/2011
8.072,32
30/09/2011
2.906,49
31/10/2011
8.107,24
30/11/2011
7.448,61
31/12/2011
16.554,89
Obs: valores calculados em 50% sobre os acréscimos patrimoniais a
descoberto de referidos, totalizando a parte de acréscimo
patrimonial a descoberto atribuída ao contribuinte, a partir das
informações constantes nas fls. 865/870.

4.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 14/05/2017, fl. 885, em
face do qual interpôs o seu respectivo Recurso Voluntário (fls. 888/947) em 05/06/2017 (fl. 888),
no âmbito do qual apresentou, em síntese, a seguinte estrutura de tópicos, subtópicos e
respectivos argumentos:

II – Das declarações transmitidas e os endereços IP e Mac Adress (fls. 891/893): o
contribuinte alega que não teria incorrido em condutas capazes de determinar a
atribuição de multa qualificada e, em relação ao depoimento de uma alienante de
um imóvel ao cônjuge do contribuinte, o mesmo não se demonstraria, por si só,
como prova;
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720022/2016-73
6
III – Dinheiro em espécie na declaração (fls. 894/903): o contribuinte defende que
acumulou dinheiro em espécie no decorrer do tempo, e isso foi devidamente
homologado pela própria RFB, limitando-se seu argumento ao ano-calendário 2010;
IV – Dos “recebimentos tributáveis de pessoas físicas (fl. 903): o contribuinte
defende que não declarou “RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOAS FÍSICAS”, e,
em razão disso, não poderia ser “glosada”, como pretendeu a fiscalização, fl. 645,
ressaltando-se que a fiscalização não indicou o ano-calendário da ocorrência;
V – Da aquisição em 2010 de imóveis em nome de terceiros e por valores
subfaturados (fls. 903/904): o contribuinte defende que tais operações se deram
por meio de sua esposa;
VI – Dos veículos adquiridos (fls. 904/905): que os veículos foram adquiridos por
sua esposa, exclusivamente, e que os tributos são de inteira responsabilidade dela,
devidos a ela, sem repartição entre 50%/50%;
VII – Acréscimo Patrimonial a descoberto e Fluxos Financeiros: anos calendários
de 2010 e 201 (fls. 905/906):
VII.1 – Saldos devedores do BB e do Itaú (fl. 906): sem controvérsia
identificada, por reconhecimento de duplicidade pela DRJ;
VII.2 – Duplicidade de valores lançados como Decred e como pagamento
de cartão de crédito do Banco do Brasil e inexistência de comprovação
documental de valores relativos a pagamentos de cartões de crédito do
Banco Itaú (fls. 906/910): contribuinte indica que, em geral, os
responsáveis pelas faturas de cartão de crédito são seus familiares (esposa
e filha);
VII.3 – Duplicidades de valores lançados como Notas Fiscais – Secr.
Fazenda SP e lançados em outros itens (fls. 911/912): o contribuinte
afirma que a DRJ reconheceu algumas duplicidades, e defende neste
subtópico que os valores lançados no fluxo de caixa como aplicações de
2011 teriam sido de responsabilidade de sua esposa;
VII.4 – Valores indevidamente lançados como dispêndios/aplicações
(fls. 912/922): o contribuinte alega que os valores de dispêndios não
tiveram suas naturezas e as suas destinações identificadas pela fiscalização,
sem as quais não seria possível figurar como integrantes de acréscimo
patrimonial a descoberto, à luz da Súmula CARF no 67;
VII.5 – Ausência de valores nos recursos/origens do fluxo financeiro de
2011
(fls. 922/924):
o
contribuinte
alega
que
haveriam
sido
desconsiderados pela fiscalização 3 valores de ingresso que afetariam o
fluxo de caixa do ano-calendário 2011 e, por outro lado, indica que 2
ingressos na conta do Banco do Brasil foram computados no Fluxo
Financeiro do ano calendário 2011; alega que não teria sido considerado o
valor R$ 45.642,04 (dez/2011; fl. 633), acrescentando-se que não teria sido
lançado o TED de no 1.4857 de 19/12/2011 (item 83, fl. 681);
VIII – Base de cálculo tributação (50% do valor do acréscimo patrimonial a
descoberto alegado como tendo sido apurado pela fiscalização) (fls.
924/931): o contribuinte entende que em matéria tributária, não prevalece
o regime de bens, mas sim há a previsão de individualização da tributação
entre os cônjuges, a partir de declarações distintas e, que, em razão disso,
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720022/2016-73
7
a tributação de eventuais rendimentos omitidos deve ser exigida dos
respectivos cônjuges, separadamente, à luz do art. 42, §6o, da Lei
no9.430/1996;
IX – Decadência (fls. 932/934): o contribuinte alega que haveria de se aplicar
o art.150, §4o, do CTN, para cálculo do período decadencial, ao invés do cálculo
com base no art. 173, do CTN, por entender o contribuinte que teria declarado
todas as operações e recolhido regularmente por antecipação na fonte.
X - Aplicação da multa qualificada – 150% (fls. 935/944): o contribuinte defende
que a multa qualificada não poderia ser aplicada por presunção, à luz das Súmulas
CARF no 14 e 25, e que a multa haveria de ser aplicada de acordo com os
precedentes por informados pelo contribuinte, no patamar de 20%;
X (sic) – Representação Fiscal para Fins Penais (fl. 944): o contribuinte comenta,
sem suscitar qualquer ponto controvertido a ser objeto de apreciação no âmbito do
presente processo, acerca da produção da representação fiscal para fins penais,
mas sem suscitar, portanto, argumentos contrários à referida representação
capazes de caracterizar controvérsia a ser passível de apreciação no âmbito do
CARF.

5.

Ao fim (fl. 946), o contribuinte requer a total improcedência da exigência fiscal, e,
ainda que remanesçam créditos tributários, que seja aplicada a multa mínima.

6.

Vale ressaltar que o processo administrativo no 10803.720.023/2016-18, que trata
sobre os referidos acréscimos patrimoniais a descoberto relativamente à parte atribuível ao
cônjuge do ora contribuinte, encontra-se aguardando pauta, no âmbito da 2a Turma Ordinária, da
4a Câmara, da 2a Seção, do CARF.
7.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
8.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em
05/06/2017 (fl. 888), a partir de sua ciência ocorrida na data de 14/05/2017 (fl. 885), ou
seja, o recurso foi interposto no prazo previsto no art. 33, do Decreto Federal no
70.235/1972.
9.

Ademais, estando atendidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do Recurso.
Preliminar
Da alegação de decadência
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720022/2016-73
8
10.

O contribuinte alega decadência que haveria de se aplicar o art. 150, §4o, do CTN,
para cálculo do período decadencial, ao invés do cálculo com base no art. 173, do CTN, por
entender o contribuinte que teria declarado todas as operações e recolhido regularmente por
antecipação na fonte.
11.

Os anos-calendário objeto do auto de infração foram os anos de 2010 e 2011,
enquanto o auto foi lavrado em 30/11/2016 (fl. 545), em decorrência de procedimento fiscal
iniciado em 17/03/2016 (fl. 15).

12.

Desde já, necessário indicar que a matéria de direito aplicável não se trata do
art. 150, §4o, do CTN, mas sim do art. 173, inc. I, do CTN, por se tratarem de lançamentos de ofício
(suplementares), com fundamentos claros e provas robustas fls. 643 à 649 referente o dolo
praticado, e de fatos não anteriormente declarados e recolhidos pelo próprio contribuinte, razão
pela qual se demonstra aplicável o entendimento do STJ, a saber:

SÚMULA STJ No 555
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos
casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa. (SÚMULA 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)

13.

Assim, aplicando o art. 173, inc. I, do CTN, sobre o ano-calendário 2010, tem-se que
o início da contagem do prazo decadencial somente se dá a partir de 01/01/2012, contando-se:

b) 2012 (como 2o ano para a contagem do prazo decadencial);
c) 2013 (como 3o ano para a contagem do prazo decadencial);
d) 2014 (como 4o ano para a contagem do prazo decadencial);
e) 2015 (como 5o ano para a contagem do prazo decadencial).
a) 2016 (como 1o ano para a contagem do prazo decadencial);

14.

Assim, o prazo decadencial, relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendário se operou em 31/12/2016.

15.

Havendo sido lavrado o auto somente no ano de 2016, não restou caracterizada a
decadência relativa aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2010, assistindo razão ao
contribuinte, nesse tocante.

16.

Relativamente aos fatos ocorridos no ano-calendário 2011, não há que se falar em
decadência, no presente caso concreto, à luz do art. 173, inc. I, do CTN.

17.

Por todo o exposto, acolho parcialmente a preliminar de decadência suscitada, para
o fim de excluir da exação os fatos geradores apurados no ano-calendário 2010, mantendo-se
aqueles não decaídos os fatos apurados no ano-calendário 2011.
18.

Em razão disso, não assiste razão Recorrente, rejeito.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720022/2016-73
9
Mérito
Da alegação de que os imóveis teriam sido adquiridos por sua esposa. Da alegação
de que os veículos teriam sido adquiridos por sua esposa. Da alegação de não
adequação da aplicação da base de cálculo em 50% / 50% entre os cônjuges. Da
alegação de valores indevidos ao contribuinte lançados em outros itens (fluxo de
caixa 2011). Da alegação de inexistência de comprovação documental em seu nome
relativo a faturas de cartão de crédito de membros de sua família.
19.

O contribuinte defende que a imóveis adquiridos em 2010 se deram por meio de
sua esposa.

20.

No entanto, registre-se que o mérito, nesse tocante, não merece apreciação, posto
que se operou a decadência sobre a cobrança de tributos sobre os fatos geradores relativos a 2010
(fl. 903), consoante apresentado anteriormente, em preliminar.

21.

Por sua vez, em relação aos veículos adquiridos, o contribuinte defende que os
tributos são de inteira responsabilidade de sua esposa (fls. 904/905), e que não seria cabível a
divisão dos lançamentos em 50% / 50% .

22.

O contribuinte busca fazer crer que a regra prevista no art. 42, §6o, da Lei no
9.430/1996, não seria aplicável a ingressos financeiros estritamente ligados à atividade
profissional de seu cônjuge, razão pela qual não seria aplicável a divisão de 50% / 50% (fl.
927/928).

23.

Assim dispõe o art. 42, §6o, da Lei no 9.430/1996:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
[...]
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.

24.

Segundo o entendimento do contribuinte, somente é aplicável a distribuição do
total pelo número de titulares, quando decorrer de depósitos bancários não comprovados, e que
tal situação não seria o caso tratado nos autos (fl. 928).

25.

No entanto, não prospera o argumento do contribuinte, na medida em que a
interpretação da lei tributária se dá, via de regra, pela literalidade, não havendo qualquer
condicionante restritiva em referido art. 42, §6o, da Lei no 9.430/1996, no sentido de que somente
os depósitos não comprovados é que seriam atribuídos igualmente entre os titulares.

Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720022/2016-73
10
26.

Assim, o disposto no art. 42, §6o, da Lei no 9.430/1996, é uma mera hipótese que,
caso identificados depósitos não comprovados, o acréscimo patrimonial a descoberto seria
aplicável igualmente aos respectivos titulares, o que não significa que referida regra não seja
aplicável a outras hipóteses.

27.

A regra geral é de que, em se tratando de cônjuges, sob o regime de comunhão
parcial ou universal, independentemente de declaração conjunta ou não, à luz da lei civil, os bens
e rendimentos na constância do casamento são atribuídos igualmente a ambos, nos termos do
Código Civil, in verbis:

Art. 1.660. Entram na comunhão:
I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em
nome de um dos cônjuges;
II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa
anterior;
III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;
IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;
V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na
constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.
[...]
Art. 1.662. No regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do
casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior.

28.

Assim, pela lei civil, os bens adquiridos ainda que em nome de um dos cônjuges se
constituem como ingressantes na comunhão, a exemplo de imóveis e veículos em nome do
cônjuge do contribuinte.

29.

Por outro lado, o art. 6o, inc. I e II, do RIR/1999 (vigente à época), já demonstrava as
hipóteses de aplicação de 100% da tributação sobre o cônjuge (rendimentos próprios) e 50%
(quando se trate de rendimentos sobre bens comuns), nos seguintes termos:

Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão
ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.

30.

Em situação análoga, o CARF já decidiu, no Acórdão CARF no 2301-010.504
(Processo no 13116.720624/2013-2014; Sessão de 10 de maio de 2023), da seguinte forma:

O citado art. 6o, do Regulamento do Imposto de Renda, prevê que, na constância da
sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na proporção de cem
por cento dos que lhe forem próprios e de cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens
comuns. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns podem ser
tributados, em sua integralidade, em nome de um dos cônjuges.
Trata-se, portanto, de tributação de rendimentos cuja natureza e origem são conhecidas
no lançamento. Conhecidas as especificidades dos rendimentos, se próprios ou
produzidos por bem comum, a autoridade fiscal deve se basear nas regras estabelecidas
pela norma acima para efetuar o lançamento. Logicamente, levando-se em consideração a
opção exercida pelos cônjuges em suas declarações.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720022/2016-73
11
Exemplo clássico é a tributação de rendimentos obtidos pela locação de imóveis de
propriedade do casal. Como se trata de rendimento produzido por bem comum, a regra
do art. 6o determina que seja considerada a metade para cada cônjuge, a menos que
tenha havido opção pela tributação em nome de apenas um dos cônjuges. No caso, são
perfeitamente identificadas a origem e natureza dos rendimentos.
O requisito para a aplicação do art. 6o é o conhecimento da natureza e origem dos
rendimentos recebidos pelos cônjuges, já que é necessário saber se os rendimentos são
próprios ou frutos de bem comum do casal.
Por outro lado, a tributação com base em acréscimo patrimonial não justificado pelo
contribuinte tem como principal característica o desconhecimento da origem do
rendimento que lhe deu causa. Embora o lançamento do acréscimo patrimonial seja
sempre possível, os demonstrativos de evolução são indicados para efetuar o lançamento
quando são conhecidos os efeitos dos rendimentos as aquisições e dispêndios, mas não é
possível identificá-los e especificá-los.
Sempre quando for possível identificar a origem e natureza dos rendimentos, melhor é a
tributação com base em normas próprias e específicas, já que o resultado detectado em
demonstrativos de evolução patrimonial sempre será uma omissão de rendimentos
aproximada daquela que de fato ocorreu, pois é impossível a apuração de todas as
despesas do contribuinte em determinado período.
Por essa razão, a alegação do impugnante defendendo a aplicação da regra do indigitado
art. 6o para tributar o acréscimo na proporção de 50%, nos cônjuges, é indevida, pela
simples razão de não ser conhecida a origem dos rendimentos que possibilitou o
acréscimo patrimonial, muito menos se foram produzidos por bem comum ou não.
Não se deve confundir a tributação de rendimento produzido por bem comum dos
cônjuges com do acréscimo patrimonial a descoberto do casal. No primeiro, trata-se de
rendimento de origem conhecida e produzida por bem pertencente ao casal por força do
regime da união. No segundo, apenas é conhecido o destino do recurso utilizado para
aumento do patrimônio ou cobrir despesas comuns.
Assim, tratando-se de contribuinte que faz parte de sociedade conjugal, excetuando-se
apenas os casos de casamentos regidos pelo regime de separação total de bens, os
demonstrativos de evolução patrimonial devem ser elaborados com os recursos e
dispêndios de ambos os cônjuges, sob pena de o demonstrativo não espelhar a
realidade fática. Apurado acréscimo patrimonial a descoberto, levando-se em
consideração os recursos e os dispêndios do casal, o crédito tributário decorrente de tal
infração é de responsabilidade também de ambos os participantes da sociedade, salvo
se o fato determinante do acréscimo a descoberto recair sob bens gravados com cláusula
de incomunicabilidade.
A tributação na proporção de 50% defendida pelo impugnante somente seria obrigatória
caso restasse devidamente comprovado nos autos tratar-se de rendimento produzido
por bem comum.
Como o lançamento foi efetuado levando-se em conta o acréscimo patrimonial, exige-se
apenas que os recursos de ambos os cônjuges tenham sido considerados nos
demonstrativos e que cada um tenha tido a oportunidade de se manifestar a respeito da
tributação.

31.

Assim, em se tratando de análise acréscimo patrimonial a descoberto, necessária
conjugação das origens e aplicações do casal, casado sob regime de bens que não seja o da
separação total, buscando-se identificar os acréscimos patrimoniais a descobertos (equivalentes às
origens não identificadas e não atribuíveis a somente um dos cônjuges, mas a ambos os cônjuges).

32.

No caso dos autos, o acréscimo patrimonial a descoberto se deu a partir da
conclusão de que as aplicações foram superiores às origens, ou seja, origens não identificadas,
para uso em aplicações comuns, merecendo aplicação, às origens não comprovadas destinadas ao
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720022/2016-73
12
uso comum do casal, casados sob o regime de bens universal ou parcial (vide fl. 960), do art. 6o,
inc. II, do RIR/1999, vigente à época.

33.

Nesse sentido, não prosperam alegações como “a origem x é de responsabilidade
de y; ou, a aplicação z é de responsabilidade de y”, na medida em que se tratam de recomposição
de um fluxo tendente à busca da identificação de acréscimo patrimonial, cuja identificação é
atribuível a ambos, nos termos supramencionados.

34.

Assim, de igual modo, não prospera a alegação do contribuinte, fl. 911, de que
valores relativos ao ano-calendário 2011 são de única e exclusiva responsabilidade de sua esposa,
na medida em que tais valores compõem o conjunto probatório apto à demonstração do
acréscimo patrimonial a descoberto.

35.

No mesmo sentido, não prosperam os argumentos do contribuinte (fls. 906/210)
que, em geral, busca atribuir as aplicações dos recursos do casal (a exemplo das faturas de cartão
de crédito) a seus familiares (esposa e filha).

36.

Por todo o exposto, não prosperam os argumentos do contribuinte tendentes a
afastar o acréscimo patrimonial a descoberto decorrentes de transações realizadas por seu
cônjuge e afastar também a divisão dos acréscimos patrimoniais na proporção de 50% / 50% .

Da alegação de que a não teria obtido “rendimentos tributáveis de pessoas físicas”.

37.

O contribuinte defende que sequer teria declarado “RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
DE PESSOAS FÍSICAS”, e, em razão disso, não poderia ser “glosada”, como pretendeu a fiscalização,
fl. 645, ressaltando-se que a fiscalização não indicou o ano-calendário da ocorrência.

38.

Na fl. 645, e também nas fls. 570 e 571, a fiscalização indica ter havido registro em
“RECEBIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOAS FÍSICAS”, atribuídos aos sujeitos passivos PAULO (ora
contribuinte) e DENISE (cônjuge), e que, por não ter a fiscalização identificado a existência de tais
valores, eles teriam sido glosados pela fiscalização.

39.

A fiscalização não indica expressamente o que teria sido glosado (fl. 645), e o
contribuinte afirma que não teria como glosar o que não teria sido registrado.

40.

Ademais, a fiscalização, fl. 582, indicou que solicitou aos contribuintes a
apresentação de documentos comprobatórios da real existência de valores informados nas
declarações de imposto de renda pessoas físicas no código 63 (Dinheiro em Espécie), o que se leva
a crer pela possibilidade de um possível erro de interpretação, na medida em que a comprovação
exigida se deu efetivamente em relação ao dinheiro em espécie, e relativamente ao ano
calendário 2010, o qual não merece apreciação de mérito, no presente voto, nos termos já
apreciados em preliminar de decadência no presente voto.

41.

O contribuinte, por sua vez, também não indica em que mês e ano-calendário
supostamente teriam sido glosados eventuais ingressos, no fluxo de caixa, o que, certamente,
afetaria o fluxo de caixa do ano-calendário 2011.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720022/2016-73
13

42.

De fato, os relatórios da fiscalização, a exemplo do relatório parcial de fls. 559 e
seguintes, e fls. 634 e seguintes, trataram de informações declaradas como “prints” do relatório
fiscal, sem apresentação da íntegra das declarações, as quais não tiveram as suas íntegras juntadas
ao presente processo, ressaltando-se que os prints de fls. 581 e 582 se encontram ilegíveis.

43.

No entanto, ainda que diante de dissidência probatória entre contribuinte e
fiscalização, considerando que se o contribuinte afirma não ter registros em referidas rubricas
(“rendimentos recebidos de pessoa física”), seja por meio de sua qualidade de contribuinte, seja
por meio da qualidade de contribuinte de seu cônjuge, nos anos-calendários 2010 (exações já
decaídas) e 2011, certamente, considerando-se o valor “zero”, eventual “glosa” de “zero” significa
“zero”, não havendo, portanto, qualquer efeito ou prejuízo concreto quando à mensuração do
fluxo de caixa, seja do ano-calendário 2010 (exações já decaídas), seja do ano-calendário 2011.

44.

Por todo o exposto, considerando não haver nulidade sem prejuízo, não merecem
revisão os apontamentos suscitados pelo contribuinte.

Da alegação valores indevidamente lançados como dispêndios /aplicações, sem destino
identificado pela fiscalização

45.

O contribuinte defende, fls. 912/922, que os valores de dispêndios não tiveram suas
naturezas e as suas destinações identificadas pela fiscalização, sem as quais não seria possível
figurar como integrantes de acréscimo patrimonial a descoberto, à luz da Súmula CARF no 67.

46.

Assim dispõe a Súmula CARF no 67:

Súmula CARF no 67
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação, efetividade da
despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

47.

De fato, verificou-se que a fiscalização atribuiu valores classificados como
dispêndios/aplicações, no ano-calendário 2011 de: R$ 9.683,34 (BB Débito Autorizado; soma de
todos os valores de todos os meses do ano-calendário 2011; fl. 681), R$ 1.654,37 (BB Pagto de
Título; fl. 691, novembro 2011); R$ 1.534,37 (Itaú Pagto Tit Ban; fl. 691, novembro 2011),
totalizando a quantia de R$ 12.872,08.

48.

Nesse tocante, a composição do valor relativo a R$ 9.683,34 é a seguinte:
mês/ano
Valor
jan/11
532,08
fev/11
674,39
mar/11
532,08
abr/11
674,39
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720022/2016-73
14
mai/11
532,08
jun/11
674,39
jul/11
1.140,74
ago/11
1.283,05
set/11
1.140,74
out/11
1.283,04
nov/11
532,08
dez/11
684,28
Total:
9.683,34

49.

Nesses termos, necessário indicar que as expressões “BB Pagto de Título”, “Itaú
Pagto Tit Ban”, “BB Deb autorizado”, não indicam com o grau necessário de especificidade acerca
da destinação ou aplicação do recurso, classificável como consumo do contribuinte e de seu
cônjuge, o que, à luz da Súmula CARF no 67, supramencionada, enseja decidir pelo acolhimento
dos argumentos do contribuinte, assistindo-lhe razão, nesse tocante.

Da alegação de ausência (não lançamento) de valores que deveriam ter composto o fluxo
financeiro de 2011.

50.

O contribuinte defende (fls. 922/924), ainda, em seu recurso voluntário:

87) A TED Itaú dez/2011 - fl. 633 - Arquivo não paginável - Pasta Compactada - Bancos -
Itaú - 41 Extratos Itaú, no valor de R$ 45.642,04, não foi considerada pelo relator,
alegando que há que se comprovar a origem de tal disponibilidade e que somente entram
no cômputo de possível acréscimo patrimonial a descoberto os rendimentos declarados,
sejam tributáveis, isentos, tributados na fonte e de tributação exclusiva.
88) Registra ainda o relator, que foi considerada, em dezembro de 2011, como recursos
do contribuinte, a quantia de R$ 46.298,64, referentes a resgates de aplicações no ltaú.
89) Esquece-se o relator, que nesse mesmo mês de dezembro de 2011, a fiscalização
lançou no Fluxo Financeiro aplicações no Itaú da quantia de R$ 46.773,50, anulando, dessa
forma, o registro efetuado pelo relator, e mencionado no item anterior.
90) Dessa forma não foi lançada no Fluxo Financeiro a TED descrita no item 83. Trata-se
de um ingresso na conta corrente do recorrente, cuja origem é a TED 001.4857 CAMILA
M BER, CONFORME SE PODE CONSTATAR E COMPROVAR DO EXTRATO DO BANCO ITAÚ,
NO DIA 19/12/2011. CAMILA MATOS BERNARD! é filha do recorrente.

51.

Assim, na fl. 624, há totalização de aplicações financeiras, no Itaú, relativamente ao
2010 e 2011, totalizando R$ 46.773,50.

52.

Nas fls. 626 e 627, foram registrados resgates de aplicações, no total de R$
46.298,64.

53.

Referidos valores (R$ 46.773,50 e R$ 46.298,64), apesar de praticamente se
anularem, matematicamente, não guardam correlação com o suposto TED Itaú no valor de
R$ 45.642,04, mencionado pelo contribuinte como constante na fl. 633.

54.

No entanto, em verificação da fl. 633, do presente processo, não consta referida
TED ou menção à suposta TED em referida fl. 633.
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720022/2016-73
15

55.

Nesse tocante, o contribuinte não logrou êxito em demonstrar evidência suficiente
na existência do TED de 19/12/2011, supostamente de no 1.4857), no valor de R$ 45.642,04, capaz
de anular o acréscimo patrimonial a descoberto do mês de dez/2011.

Das declarações transmitidas. Da aplicação de multa qualificada de 150%.

56.

Segundo o contribuinte, fls. 891/893, não teria incorrido em condutas capazes de
determinar a atribuição de multa qualificada, e eventual omissão verificada não teria sido por ele
praticado, mas sim por pessoa prestadora de serviço (de onde teriam sido realizadas as entregas
das declarações), e, além disso, em relação ao depoimento de uma alienante de um imóvel ao
cônjuge do contribuinte, o mesmo não se demonstraria, por si só, como prova.

57.

Relativamente ao depoimento (itens 29 e 30; fls. 1010 e 1011), em que uma
alienante de imóvel ao cônjuge teria vendido por valor superior ao valor praticado, no ano-
calendário 2010, necessário considerar que, conforme anteriormente disposto, apreciou-se no
sentido da não ocorrência da decadência das exações relativas ao ano-calendário 2010,
merecendo implicar a aplicação da multa qualificada; por sua vez, as provas juntadas nos autos
resta claro a conduta dolosa enfrentada realizada pelo contribuinte, como rastreabilidade de IP,
compras fictas, inúmeros contratos de compra e venda de imóvel com divergência do valor
declarado e pago, e neste contexto possa ser caracterizado como fraude, simulação ou dolo à
caracterização da aplicação de multa qualificada.

60.

Ademais, não se demonstra cabível aplicação de multa de 20% como defendeu o
contribuinte (fls. 942/944), na medida em que a multa de 20% se refere à multa de mora,
conforme jurisprudência trazida pelo contribuinte em seu recurso voluntário, e não à multa de
ofício, aplicável aos casos de acréscimo patrimonial a descoberto, que equivale, à omissão de
rendimentos,

61.

Nesse tocante, não assiste razão mantenho a multa qualificada em 150%.

62. Ocorre que, por força do advento da Lei no 14.689, de 21 de setembro de 2023, a
qual promoveu alterações relevantes no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, prevendo a redução da
penalidade qualificada para 100% (cem por cento), tem-se imperiosa a sua aplicação ao caso
concreto.

62.1 Assim sendo, a penalidade qualificada imposta ao contribuinte deve ser atenuada
para o percentual de 100% (cem por cento), em estrita observância ao novo regime jurídico
introduzido pela Lei no 14.689/2023.

Conclusão
63.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito a
preliminar de decadência suscitada, e, no mérito, parcial provimento ao Recurso
Voluntário limitando a multa a 100%.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.845 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720022/2016-73
16
Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 1071
DF CARF MF
Original